Tribunal: STF
Processo: Rcl 65467
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Estado do Amapá contra acórdão do Tribunal de Justiça proferido nos autos do Processo nº 0000210-91.2017.8.03.0003.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento das orientações firmadas por esta Suprema Corte nos Temas 698, 793 e 1.234 da repercussão geral.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “(...)



    Na origem, trata-se de ação ajuizada em face do Estado do Amapá e do Município de Mazagão, em que foi almejada a obrigação de instalação e aparelhamento com equipamentos e pessoal do SAMU naquele Município. 



    A sentença de piso determinou ao Estado e ao Município, de forma solidária, a instalação do SAMU naquele Município, sob pena de multa. 



    Alvo de apelação, a sentença originária foi mantida. 



    Dessa decisão foram opostos embargos declaratórios, buscando o necessário efeito infringente e adequação do julgado ao precedente vinculante invocado, e também às disposições constitucionais que regem a matéria. 



    A decisão embargada foi mantida, não realizado o juízo de distinção com o precedente vinculante apontado e nem dado o almejado efeito infringente. 



    Inobservado o precedente vinculante alegado, além de feridos preceitos constitucionais – de forma direta -, foi interposto recurso extraordinário, buscando a adequação do julgado ao pacificado pelo STF em regime de repercussão geral. 



    Ao recurso foi negado seguimento, de modo que foi interposto agravo em recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário, uma vez subido ao STF, teve determinação para observância dos temas reputados como violados. 



    Elabora o juízo de retratação, a decisão restou mantida, ou seja, manteve-se a decisão de origem, mantendo-se, por consequência, a inobservância dos temas 698, 1234 e 793.” (eDOC. 1, ID: e2168905)



    Nesses termos, “considerando a imposição de obrigação ao ente estadual, no lugar do ente municipal, sendo omisso no dever de direcionamento ao ente competente, conforme tema 793 e 1234 (ainda em sede cautelar); considerando a fixação de obrigação imediata e não estrutural, violando o tema 698; requer o provimento da Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a prolação de nova decisão.” 



    As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade judiciária reclamada (eDOC 10, ID 6095e494).



    A parte beneficiária do ato reclamado, Ministério Público do Estado do Amapá, apresentou contestação pleiteando a improcedência do pedido (eDOC. 19, ID: 8a65a6e6).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à presente reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS TEMAS 698, 793 E 1234. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PARECER PELA INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” (eDOC. 22, ID: 17f4685c)



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, eventual desrespeito aos Temas 698, 793 e 1.234 da Repercussão geral, porquanto não verificado o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Nesses termos, conforme se depreende da leitura da petição inicial, bem como dos documentos juntados aos autos, verifica-se não ter sido interposto agravo interno em face da decisão que não admitiu recurso extraordinário (eDOC 4, ID 014f6f02), fato que demonstra a ausência de esgotamento de todos os recursos cabíveis, a fim de se viabilizar o alcance da discussão nesta Suprema Corte.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 40.252-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 61.661-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente